Tribunal: STJ
Processo: 0806159-89.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972572 - AL (2025/0220962-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FRANCISCO MARINHO NETO
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES CORREIA GUEDES - PE023466
ROBERTA CRISTINA CAMPOS DE OLIVEIRA -
PE018784
AGRAVADO
: SANTANDER
LEASING
S.A.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
ADVOGADO
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
.
RECURSO ESPECIAL
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
489 § 1o, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a execução de título extrajudicial baseado em contrato
de arrendamento mercantil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegitimidade passiva do
agravante por ausência de título executivo que o vincule à obrigação, e se houve
violação dos artigos 320 e 434 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de prestação jurisdicional não se sustenta quando o acórdão examina
e decide as questões de forma clara e objetiva.
4. A Corte estadual concluiu que o processo está devidamente instruído, contendo
o instrumento de aditamento e o contrato originário, não havendo inépcia da inicial.
Documento eletrônico VDA50988512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:55
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: ed48c318-7671-4a0a-8b5e-456b0ad0bce5

5. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, pois o título executivo está
devidamente instruído, contendo o contrato originário e o aditamento.
6. Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A negativa de prestação jurisdicional não se sustenta
quando o acórdão examina e decide as questões de forma clara e objetiva. 2. O
reexame de provas, o que é incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 434, 489, § 1o, IV, 1.022,
parágrafo único, II; CPC/1973, art. 585, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50988512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:55
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: ed48c318-7671-4a0a-8b5e-456b0ad0bce5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972572 - AL (2025/0220962-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FRANCISCO MARINHO NETO
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES CORREIA GUEDES - PE023466
ROBERTA CRISTINA CAMPOS DE OLIVEIRA -
PE018784
AGRAVADO
: SANTANDER
LEASING
S.A.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
ADVOGADO
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
.
RECURSO ESPECIAL
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
489 § 1o, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a execução de título extrajudicial baseado em contrato
de arrendamento mercantil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegitimidade passiva do
agravante por ausência de título executivo que o vincule à obrigação, e se houve
violação dos artigos 320 e 434 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49977241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:01
Código de Controle do Documento: 80c33ceb-0786-44cd-a92f-c65d004a192b

3. A negativa de prestação jurisdicional não se sustenta quando o acórdão examina
e decide as questões de forma clara e objetiva.
4. A Corte estadual concluiu que o processo está devidamente instruído, contendo
o instrumento de aditamento e o contrato originário, não havendo inépcia da inicial.
5. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, pois o título executivo está
devidamente instruído, contendo o contrato originário e o aditamento.
6. Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A negativa de prestação jurisdicional não se sustenta
quando o acórdão examina e decide as questões de forma clara e objetiva. 2. O
reexame de provas, o que é incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 434, 489, § 1o, IV, 1.022,
parágrafo único, II; CPC/1973, art. 585, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCO MARINHO
NETO contra a decisão de fls. 307-310, que negou provimento ao agravo em
recurso especial.
A parte agravante alega que a decisão monocrática, ao afastar a violação
dos artigos 320 e 434 do CPC e 585, II, do CPC/1973, incidiu em equívoco, pois
concluiu que a análise do tema demandaria o reexame de provas, o que encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49977241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:01
Código de Controle do Documento: 80c33ceb-0786-44cd-a92f-c65d004a192b

Afirma que a questão central do recurso especial não se prende ao
reexame de fatos e provas, mas à revaloração jurídica de fatos e documentos já
incontroversos nos autos. Sustenta que a ilegitimidade passiva do agravante por
ausência de título executivo que o vincule à obrigação é matéria de ordem pública
e não se submete aos efeitos da preclusão.
Requer o provimento do agravo interno para que seja exercido o juízo de
retratação, com a consequente reforma da decisão agravada, ou, alternativamente,
a submissão ao colegiado para que seja conhecido e provido, determinando a
subida do recurso especial para julgamento ou reformando o acórdão recorrido
para acolher a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução em relação a
Francisco Marinho Neto.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o recurso não deve ser
conhecido, pois não há elementos capazes de reformar a decisão proferida,
devendo ser mantida a decisão de primeira instância, confirmada em segunda
instância.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de execução de título extrajudicial em
que a parte autora pleiteou a cobrança de dívida com base no contrato de
arrendamento mercantil.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-
executividade, determinando o prosseguimento da execução.
A Corte estadual manteve a decisão monocrática, negando provimento
ao agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA49977241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:01
Código de Controle do Documento: 80c33ceb-0786-44cd-a92f-c65d004a192b

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 308-310):

A controvérsia diz respeito à ação de execução de título extrajudicial em que a
parte autora pleiteou a cobrança de dívida com base no contrato de arrendamento
mercantil. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-
executividade, determinando o prosseguimento da execução.
A Corte estadual manteve a decisão monocrática, negando provimento ao
agravo de instrumento.
I - Arts. 141 e 492 do CPC
No recurso especial, o recorrente afirma que o Juízo de primeiro grau utilizou
argumentos que caberiam à parte alegar, violando os arts. 141 e 492 do CPC.
A Corte estadual concluiu que a responsabilidade do embargante foi
declarada, assim como o processo está devidamente instruído, não havendo
omissões que interfiram na decisão.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 211):
Dessa forma, este juízo entendeu que o embargante seria legítimo para
configurar no polo passivo, não havendo o que se falar em omissões, haja
vista que as alegadas omissões realizadas pelo embargante, nada interferirá na
decisão deste magistrado.
II - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC
No recurso especial, o recorrente alega omissão em enfrentar todos os
argumentos deduzidos.
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II,
do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Arts. 320 e 434 do CPC
No recurso especial, o recorrente afirma que a inicial não foi emendada para
incluir título executivo válido.
A Corte estadual concluiu que o processo está devidamente instruído,
contendo o instrumento de aditamento e o contrato originário, não havendo inépcia
da inicial.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 211):
Assim, em razão da inexistência de qualquer fato ou argumento novo
capaz de infirmar o raciocínio condutor da liminar anteriormente proferida,
bem como por entender que os fundamentos transcritos são inteiramente
suficientes e aplicáveis para a resolução do mérito recursal, mantenho as
Documento eletrônico VDA49977241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:01
Código de Controle do Documento: 80c33ceb-0786-44cd-a92f-c65d004a192b

mesmas razões de convencimento daquela decisão como motivação para
decidir o mérito do presente agravo de instrumento.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Art. 585, II, do CPC de 1973
No recurso especial, o recorrente alega ausência de título executivo que
vincule o agravante à obrigação.
A Corte estadual concluiu que o título executivo está devidamente instruído,
contendo o contrato originário e o aditamento, não havendo ausência de título.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 211):
[...] o processo está devidamente instruído, com o instrumento de
aditamento às fls. 24/25, contrato originário às fls. 69/83 dos autos apensos
sob o no 0704409-85.8.02.0001, o demonstrativo analítico dos débitos de fls.
31, atualizando as dívidas dos executados, notificações extrajudiciais, de fls.27
/30, e a devida notificação do embargante em fls. 70/71.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Conforme pontuado na decisão agravada, a questão central do recurso
especial não se prende ao reexame de fatos e provas, mas à revaloração jurídica de
fatos e documentos já incontroversos nos autos.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à ilegitimidade passiva do agravante por ausência de título executivo que o
vincule à obrigação, não há como afastar o fundamento da decisão sobre essa
alegação.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
violação dos arts. 320 e 434 do CPC. A Corte estadual concluiu que o processo
está devidamente instruído, contendo o instrumento de aditamento e o contrato
originário, não havendo inépcia da inicial.
Nesse contexto, rever tal entendimento demandaria o reexame de provas,
o que é incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49977241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:01
Código de Controle do Documento: 80c33ceb-0786-44cd-a92f-c65d004a192b

É o voto.
Documento eletrônico VDA49977241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:01
Código de Controle do Documento: 80c33ceb-0786-44cd-a92f-c65d004a192b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.972.572 / AL
Número Registro: 2025/0220962-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07097881220138020001 08061598920238020000 7097881220138020001 8061598920238020000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO MARINHO NETO
ADVOGADOS : RICARDO LOPES CORREIA GUEDES - PE023466
ROBERTA CRISTINA CAMPOS DE OLIVEIRA - PE018784
AGRAVADO
: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADO
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO MARINHO NETO
ADVOGADOS : RICARDO LOPES CORREIA GUEDES - PE023466
ROBERTA CRISTINA CAMPOS DE OLIVEIRA - PE018784
AGRAVADO
: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADO
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50971208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:24
Código de Controle do Documento: ca5cff81-b3f2-459e-a717-5c5b9ed82f2b

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:24
Código de Controle do Documento: ca5cff81-b3f2-459e-a717-5c5b9ed82f2b